Tribunal: TJMT
Processo: 1004678-53.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004678-53.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVA CORDEIRO - CPF: 038.562.771-88 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Suscitada a inidoneidade da prisão preventiva. Preliminar arguida pela i. PGJ: reiteração de pedidos. Procedência. Tese superveniente de excesso de prazo. Inadmissível emenda da inicial. Sentença recentemente proferida na instância singela. Ordem extinta sem resolução meritória.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente custodiado preventivamente há cerca de um ano pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as teses de nulidade da abordagem policial e de carência de justa causa constituem mera reiteração de pedidos já julgados por esta Corte de Justiça; (ii) analisar a possibilidade de emenda à inicial para inclusão da tese de excesso de prazo após a prestação de informações e a apresentação de parecer pela Cúpula Ministerial; e (iii) examinar a subsistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo diante da prolação recente de sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitaram as mesmas teses de nulidade da abordagem policial e de inidoneidade da segregação cautelar, é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.

4. A apresentação de petição incidental visando inovar a causa de pedir após o oferecimento de informações pela autoridade indigitada coatora e a emissão de parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça configura indevida emenda à inicial, incompatível com o rito célere e a exigência de prova pré-constituída inerentes ao
habeas corpus
.

5. A alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal resta superada pela superveniência de sentença condenatória, à luz da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
extinto sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus
, sem a apresentação de fatos novos, impede o conhecimento da ordem em face da existência de coisa julgada. 2. É inadmissível a inovação de teses jurídicas após a prestação de informações e manifestação ministerial, ante a incompatibilidade com o rito da ação de
habeas corpus
. 3. A prolação de sentença condenatória torna prejudicada a tese de excesso de prazo na formação da culpa.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 648; Lei n. 11.343/06, art. 33; Súmula n. 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1048470-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 10/02/2026; STJ, AgRg no HC n. 846077/MG.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1004678-53.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

PACIENTE:

SÉRGIO DA SILVA CORDEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1004999-93.2025.8.11.0042, em que se apura seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra custodiado preventivamente há aproximadamente um ano, em razão de denúncia pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal

sob o viés da
nulidade absoluta da diligência policial que culminou na apreensão dos entorpecentes e na prisão do paciente
, ao argumento de que a incursão policial se baseou exclusivamente em
denúncias anônimas
, sem qualquer investigação prévia, campana ou monitoramento que confirmasse a flagrância, ensejo em que, conforme o d. causídico, os agentes estatais adentraram em
imóvel distinto do estabelecimento comercial do paciente
, sem mandado judicial e à míngua de consentimento válido, violando a garantia constitucional da
inviolabilidade do domicílio
.

Argumenta, em abono, que a busca e apreensão ocorreu em imóvel que
a polícia presumiu ser depósito
, baseando-se em informações vagas, sem registro de diligências preliminares que atestassem a comercialização de substâncias proscritas no momento da invasão, desiderato em que defende a
ausência de justa causa para a ação penal
, ao argumento de que o entorpecente não foi encontrado em posse do paciente, e que a acusação tenta vincular o réu à droga
apenas pela proximidade do imóvel e pela presença de máquinas de cartão
, ignorando que o paciente exerce atividade comercial lícita.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
suspenso
o curso da ação penal até o julgamento do
writ
, bem como seja expedido o competente
alvará de soltura
em favor do paciente.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, com o
trancamento
da Ação Penal n. 1004999-93.2025.8.11.0042, ante a manifesta ausência de justa causa e ilicitude das provas colhidas. Subsidiariamente, requer a declaração de
nulidade
da busca e apreensão e o desentranhamento das provas consideradas ilícitas.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 344353381 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 344813855), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 347782359.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção

do
writ
, por se tratar de mera
reiteração de pedidos
(ID 348629396).

Após a conclusão do feito para julgamento, o d. impetrante apresentou manifestação em que
se opôs
ao teor do parecer ministerial, sustentando, em síntese, que as arguições suscitadas neste
habeas corpus
consubstanciariam
matéria de ordem pública
, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, desiderato em que também deduziu
tese nova
, consistente em alardeado
excesso de prazo na segregação cautelar
, tudo para requerer, no mérito, a
concessão da ordem
, com o
relaxamento
da prisão cautelar do paciente e a
anulação
desde a origem do procedimento criminal instaurado em primeira instância (ID 349347908).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PGJ — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em conformidade com o parecer ministerial e a despeito do inconformismo do d. impetrante, registro que
a detida análise dos autos e dos sistemas informativos postos à disposição do Poder Judiciário, revela que

a alardeada
nulidade absoluta das provas
que ensejaram a detenção em flagrante delito do paciente e, posteriormente, a decretação de sua prisão preventiva e a deflagração da Ação Penal n.
1004999-93.2025.8.11.0042,
encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

SÉRGIO DA SILVA CORDEIRO
, com esteio no
mesmo substrato fático
, o
Habeas Corpus
n.
1015153-05.2025.8.11.0000, devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
02/07/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALARDEADA NULIDADE DO FLAGRANTE. IMPROCEDÊNCIA. SUSCITADA INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em teses de nulidade da prisão em flagrante e de inidoneidade da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a existência de eventual nulidade a macular a abordagem policial de que decorreu a prisão em flagrante do paciente; e (ii) analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste guarida à arguição de nulidade da prisão preventiva e da apreensão dos materiais encontrados no imóvel que serviria, em tese, de depósito para o paciente, quando se cuida de arguição calcada em narrativa dos fatos que contraria frontalmente o depoimento dos policiais que diligenciaram na ocorrência, a consubstanciar questão de mérito, portanto, a ser esclarecida perante o d. juízo natural da causa, ao longo da instrução criminal, com vistas à apuração das precisas circunstâncias em que realizada a prisão em flagrante do acusado; contexto em que não há falar, consoante a pacífica jurisprudência pátria, em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de habeas corpus
.

4.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

5.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente, que ostenta ainda registros criminais desfavoráveis; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar
. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com lastro nas circunstâncias do caso; não havendo falar, ainda, em nulidade da abordagem policial, quando não constatada flagrante ilegalidade, respeitados os limites cognitivos do habeas corpus e o teor da prova pré-constituída
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do acórdão relativo ao
Habeas Corpus
n.
1015153-05.2025.8.11.0000 [
23/07/2025
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Naquela oportunidade, esta c. Terceira Câmara Criminal examinou as circunstâncias da abordagem policial que culminou na prisão em flagrante delito de
SÉRGIO
, e, respeitados os limites cognitivos da ação de
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, concluiu pela
impossibilidade de acolhimento da tese anulatória
, por se tratar de
matéria controversa
, dada a incompatibilidade entre a arguição sustentada pela i. defesa técnica de
SÉRGIO
e os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência; pelo que se concluiu se tratar de
questão
a ser resolvida no curso da
regular instrução criminal
, pelo d.
juízo natural da causa
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Adicionalmente, naquela oportunidade, esta c. Câmara Criminal reconheceu a
presença dos pressupostos e requisitos da segregação cautelar
, evidenciados pelo
fumus comissi delicti
e pelo
periculum libertatis
, este último extraído da
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, dada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
—
11 (onze) porções de cocaína
, com massa total de
4,85g
(quatro gramas e oitenta e cinco centigramas), e
26 (vinte e seis) tabletes de maconha
, com massa total de
6,623kg
(seis quilogramas e seiscentos e vinte e três gramas) —, os quais estavam acondicionados em residência que serviria, conforme as informações colhidas pelos policiais militares, de depósito a
SÉRGIO
; circunstâncias aptas a justificar o encarceramento provisório.

Relembro, ainda, que
SÉRGIO
ostenta
condenação criminal definitiva
pelo delito de
roubo majorado
, cuja pena foi extinta há menos de cinco anos (PEP n. 0015996-46.2011.8.11.0042); tratando-se, portanto, de paciente reincidente. Além disso, ostenta
condenação em primeira instância
por outro crime de
roubo circunstanciado
,
nos autos n. 0006531-71.2015.8.11.0042, bem como
responde à uma Ação Penal
em que denunciado pelo crime de
extorsão
, em ambos os casos perante o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; peculiaridades que evidentemente
reforçam
o perigo representado por sua liberdade à toda a coletividade, dado o evidente
fundado receio de reiteração delitiva.

Por fim, conquanto o d. impetrante tenta intencionado, em manifestação posterior, defender a existência de
fato novo

capaz de justificar o reexame da matéria — consistente em alardeado
excesso de prazo
(ID 349347908)

—, é certo, em primeiro lugar, que o
mero transcurso temporal não constitui fato novo
, porquanto o decurso de tempo é consequência natural do processo, que não altera a substância das teses já apreciadas no
writ
anterior; e, em segundo lugar, é cediço que se cuida de tese apresentada
apenas após a conclusão deste
habeas corpus
para julgamento
, ou seja, após
a prestação das informações pelo juízo singular e depois da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Sucede que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a
emenda à inicial
, com a
inovação nas causas de pedir e dos pedidos do
writ
, é
inadmissível
em sede de
habeas corpus
, por ser incompatível com o rito célere do remédio heroico e a exigência de prova pré-constituída.

Trata-se de entendimento esposado por este eg. Sodalício, conforme o qual, na esteira dos julgados das instâncias superiores, “
[...]
a apresentação de petições incidentais após as informações do Juízo singular configura indevida emenda à inicial do habeas corpus, incompatível com o rito célere e a exigência de prova pré-constituída
(STF, HC nº 182799/RJ; STJ, AgRg no HC nº 846077/MG)”
(N.U 1048470-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026). — Destaquei.

E, ainda que assim não o fosse, a consulta aos autos da Ação Penal n. 1004999-93.2025.8.11.0042 revela que, em
02/03/2026
, o d. juízo
a quo
proferiu
sentença
por meio da qual
condenou o paciente
nos exatos termos da exordial acusatória; sendo certo, portanto, que
não há falar em eventual excesso de prazo havido na instrução
, dado o aperfeiçoamento da formação da culpa em primeira instância, à luz da
Súmula n. 52 do c. STJ.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ação de

habeas corpus
impetrada em favor de
SÉRGIO DA SILVA CORDEIRO
, sem vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta capaz de ensejar sua excepcional concessão de ofício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026